Tribunal: TJMT
Processo: 1000533-56.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000533-56.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (IMPETRADO), KEBERSON PIRES DA SILVA - CPF: 078.039.899-85 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), KEBERSON PIRES DA SILVA - CPF: 078.039.899-85 (PACIENTE), DEBORA OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 066.465.551-33 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA

– PRISÃO PREVENTIVA – FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO – SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO – INVIABILIDADE – ORDEM DENEGADA.

Mantém-se a prisão preventiva do paciente, quando da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública considerando a gravidade dos fatos e o fundado risco de reiteração criminosa.

Nos delitos ocorridos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, confere-se especial relevo à palavra da vítima, sobretudo porque cometido na clandestinidade, restando comprovada a ofensa à integridade física da vítima, não há como se desclassificar para vias de fato.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de
Keberson Pires da Silva
, tirado de decisão proferida em audiência de custódia que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, pela suposta prática de crime previsto art. 147, "
caput
", e 129, §13º, ambos do Código Penal, com implicações da Lei 11.340/2006 (crimes de ameaça e lesão corporal no âmbito das relações domésticas).

Em síntese, sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, ao argumento de que não restaram preenchidos os requisitos legais da prisão preventiva, porquanto os crimes atribuídos ao paciente (lesões corporais e ameaça), mesmo que somados, supostamente não superariam o limite de 04 anos imposto pelo inciso I do artigo 313 do CPP.

Assevera a inobservância do III do dispositivo supracitado, ao defender que a prisão cautelar, em relação aos crimes praticados no âmbito doméstico, deve ser decretada somente em casos extremos em que demonstrado o risco à integridade da vítima, consubstanciado no descumprimento de medida protetiva anteriormente decretada.

Afirma que as provas coligidas nos autos não são suficientes para atestar a ocorrência das lesões, que por conseguinte, a seu ver, não comprova a gravidade em concreto e, força a desclassificação do delito previsto no artigo 129, §13ª, do Código Penal para a contravenção penal de vias de fato.

Requer a concessão da ordem definitiva, com a revogação da prisão preventiva da paciente.

A liminar foi indeferida pelo Relator em substituição legal, Exmo. Des. Rui Ramos Ribeiro (Id. 155494180).

O juízo
a quo
prestou as informações pertinentes (Id. 156340660).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer constante do Id. 156918184, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O impetrante sustenta a ilegalidade da prisão preventiva decretada
em audiência de custódia
, ao argumento de que não foi devidamente fundamentada, eis que ausentes os requisitos do artigo 312 do CPP.

Evidencia-se que o paciente teve a prisão decretada em
17.01.2023
, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, pela prática, em tese, dos crimes de lesão corporal e ameaça.

Pois bem. A ordem merece ser
denegada
.

Isso porque, o magistrado fundamentou sua decisão com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, demonstrada pelo seu comportamento agressivo, revelando a imprescindibilidade do resguardo da integridade física da vítima e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.

Infere-se da leitura dos autos, em síntese, que no dia 16/01/2023, o paciente, insatisfeito com término do relacionamento, compareceu a residência da vítima, em posse de frasco, supostamente contendo álcool, insistindo com a vítima para reatarem o relacionamento.

Diante da recusa da ofendida, passou a ameaçá-la de morte e a agredi-la fisicamente (mordida na face esquerda). Neste ínterim, o flagrado teria jogado o produto inflamável no portão da residência da vítima e ainda no corpo da ofendida, que a atingiu na região dos olhos.

Não fosse o suficiente, depois de fracassar em seu intento criminoso, o suspeito dali saiu dizendo que buscaria uma arma de fogo. Além disso, inconformado com a conduta adotada pela vítima, que acionou imediatamente o aparato policial porque temia por sua integridade física, o paciente a ameaçou de morte ao prenunciar a ela os seguintes dizeres: “
que não vou ficar aqui muito tempo e onde a declarante estiver ele irá atrás
” (Termo de Declaração - Id. 107586431).

Nota-se, que ao impor a custódia cautelar ao paciente, o juízo
a quo
, concluiu pela presença dos requisitos autorizadores da medida, pois visualizou a existência de indícios de autoria e materialidade – extraídos do auto de prisão em flagrante – e a necessidade de resguardar a ordem pública.

Vejamos o trecho da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente,
in verbis
:

“(...) No caso em comento, diante das circunstâncias que envolveram a suposta prática criminosa, bem como as atitudes desenvolvidas, entendo necessária a decretação da prisão preventiva, visto que outras medidas acautelatórias, por ora, não atendem ao binômio da necessidade e da adequação nos termos do art. 282, incisos I e II, do CPP, nem seriam capazes de acautelar o meio social, notadamente a integridade física e psicológica da vítima, sendo,
portanto, imperiosa a excepcional medida, notadamente como forma de evitar que concretize as ameaças previamente proferidas, evitando-se possível reiteração e/ou progressão criminosa.

Ainda que não fosse o bastante, some-se a isso o efetivo risco de o indiciado voltar a cometer delitos, porquanto, em consulta à plataforma eletrônica PJe e aos antecedentes criminais (em anexo), constata-se que responde nos autos (i) 0007298-66.2016.8.11.0045, em curso na 2 Vara Criminal de Lucas do Rio Verde/MT pela suposta prática do crime a envolver violência doméstica (lesão corporal),
cujo processo encontra-se suspenso, dada a não localização dele no endereço declinado naqueles autos;
e
(ii) 1000051-46.2021.8.11.0108, em curso na Vara Única de Tapurah/MT, pela prática do crime de receptação, no qual também não foi localizado para fins de citação pessoal
”
(Id.
107645134).

Quanto à ordem pública, ponderou que esta estaria abalada ante a gravidade concreta dos fatos, bem como pela reiteração delitiva, consoante fragmento da decisão:

“(...) a peculiaridade do caso em comento sugere que a decretação da prisão provisória é medida extrema e neste caso a ordem pública deve prevalecer sobre a liberdade individual,
da mesma forma que a concessão das cautelares diversas da prisão também não se mostram razoáveis diante da possibilidade de reiteração criminosa constatada pelas evidências concretas no caso em tela e gravidade dos fatos anunciados pela vítima
”

Destaca-se como oportuno o Enunciado Orientativo n. 6 deste Tribunal: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.
”.

No caso dos autos, ainda que as infrações penais atribuídas ao paciente tenham em seus preceitos penais secundários apenamento máximo inferior a quatro anos, vê-se que os crimes envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, razão pela qual se mostra cabível a imposição da prisão preventiva.

A corroborar tal entendimento, trago à colação decisões já lançadas por esta Câmara e pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AMEAÇA. RESISTÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.
A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. A prisão preventiva foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do paciente.
Isso, porque "a violência doméstica sofrida pela ofendida vem tomando proporções maiores, tendo iniciado com ofensas e xingamentos, indo para ameaças e culminando, por último, em lesões corporais e violação de domicílio". 3.
Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
. 4. A decisão que impôs a prisão preventiva destacou, também, que o paciente possui "pelo menos quatro situações de violência doméstica em passado recente e as duas últimas praticadas contra a vítima" em comento. Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública. 5. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). 6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 7. Ordem denegada”.
(STJ - HC: 702069 SC 2021/0341533-0, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 15/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/02/2022) Destaquei

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – AMEAÇA, LESÃO CORPORAL, DANO QUALIFICADO E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NO ÂMBITO DOMÉSTICO – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ARGUIDA TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA – DESCABIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO ATRAVÉS DA VIA ELEITA – AÇÃO MANDAMENTAL E NÃO DE CONHECIMENTO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A PRISÃO PREVENTIVA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 312 DO CPP – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADA DE FORMA IDÔNEA – PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA – CUSTÓDIA QUE VISA RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E/OU PSICOLÓGICA DA OFENDIDA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INSUFICIÊNCIA E INEFICÁCIA NO CASO CONCRETO – INVIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO POR ACAUTELATÓRIAS MENOS SEVERAS (ART. 319 DO CPP) – INCOMPATIBILIDADE COM OS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES – ART. 282, § 6º, DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

“(...) O habeas corpus não constitui meio hábil para exame dos elementos probatórios nos autos, restando prejudicado, portanto, o exame de negativa de autoria. (...).” (HC 136629/2015, Des. Rui Ramos Ribeiro, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/11/2015, Publicado no DJE 09/11/2015).

Não se pode cogitar em ausência das condições de admissibilidade da prisão preventiva, dispostos no art. 313 do Código de Processo Penal, visto que a custódia cautelar do paciente se apresenta necessária para assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida.

Ademais, o decreto preventivo objurgado foi fundamento em virtude da possibilidade de reiteração delitiva e da gravidade concreta do crime, pois o paciente, segundo declarações da vítima, inclusive já teria apontado uma arma de fogo para ela anteriormente, o que demonstra ainda mais a necessidade da constrição preventiva.

“Demonstrada a necessidade concreta da custódia provisória, a bem do resguardo da ordem pública, as medidas cautelares alternativas à prisão, introduzidas pela Lei n. 12.403/2011, não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e à repressão do crime [...].” (STJ, HC nº 401.522/SP).

Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, impedindo a reprodução dos fatos criminosos denunciados, a demonstrar que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. (STJ, HC n. 370893/SP).
(N.U 1023416-31.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 14/12/2022) Destaquei

A culpa do paciente será investigada pela autoridade policial e apurada em processo criminal sob as garantias do contraditório e da ampla defesa, contudo, em um primeiro momento, estão presentes os requisitos dos arts. 312 e 313, do Código de Processo Penal, uma vez que ao mesmo tempo o custodiado responde a outros processos criminais, havendo praticado, em tese, crime de extrema gravidade, agredindo sua ex-companheira física e psicologicamente, além de ameaçá-la.

Assim
, não há como considerar o decreto prisional, desprovido de fundamentação, visto que lastreado em elementos concretos extraídos da situação fática, em princípio aptos a indicar o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
.

De modo que a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal e a conveniência da investigação e instrução criminal impõem a decretação de sua prisão preventiva, ao tempo em que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se mostra em total descompasso e desproporcionalidade com a garantia de tais caros valores.

Sobre o tema, leciona Eugênio Pacceli de Oliveira:

(...) a prisão para a garantia de ordem pública, destina-se, primordialmente, à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não-aprisionamento de autores de crimes que causassem intranquilidade social.”
(Curso Processual Penal. Belo Horizonte-MG: Del Rey, 2002, p. 411/412).

Por fim, nos delitos ocorridos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, confere-se especial relevo à palavra da vítima, sobretudo porque cometido na clandestinidade, restando comprovada a ofensa à integridade física da vítima, não há como se desclassificar para vias de fato.

Nesse contexto, forçoso concluir que o decreto da prisão preventiva foi devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, não havendo que se falar em flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.

Com essas considerações,
denego a ordem
de habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023